Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712444-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RICARDO OKAMOTO YAMANISHI, THAÍS OKAMOTO YAMANISHI, ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU, BANCO CENTRAL DO BRASIL DESPACHO O recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S.A foi juntado aos auto eletrônicos pela advogada ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA, OAB/DF 55.529 (ID 35194871), cujos poderes decorrem do substabelecimento, com reserva, realizado pelo advogado ALTEMIR BOHRER, OAB/RS 41.844 (p. 277). Não obstante, não consta nos autos a procuração que conferiu poderes ao advogado substabelecente, tornando incompleta a cadeia de outorga de mandatos juntada no feito. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência da parte, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005